Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Os índices aplicáveis aos planos de saúde individuais não vinculam os planos de saúde coletivos, não sendo vedada a previsão de reajuste de mensalidades do plano de saúde coletivo com a finalidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
3. Faz-se necessária a devida instrução probatória com o intuito de averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.